Tribunal: STF
Processo: RE 608683
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cid Campelo Neto formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. IPTU E TAXAS DE 2001. PROGRESSIVIDADE DAS ALÍQUOTAS. INEXISTÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE LIXO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO NÃO CARACTERIZADA. SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.



    APELAÇÃO 1 - a) A alíquota única do IPTU fixada na LCM 28/99, vigente a partir de 2000, não importa em progressividade; b) É legítima a cobrança da taxa de coleta de lixo, porque presentes os requisitos constitucionais previstos no art. 145, II e 2º da Constituição Federal.



    RECURSO PROVIDO.



    APELAÇÃO 2 – a) sendo declarada legítima as cobranças dos tributos, não há que se falar em nulidade dos lançamentos; 



    Nas razões recursais, alega violação ao art. 145, I, II, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.



    Sustenta que as leis curitibanas que aplicam a progressividade do IPTU, notadamente a Lei Municipal n. 6.202/80 e a Lei Complementar municipal n. 28/99, por terem sido editadas à luz de ordenamento constitucional impeditivo deste mecanismo, nunca estiveram, a rigor, legitimadas a produzirem efeitos. 



    Aduz que, apesar de a EC n. 29/2000 à Constituição Federal autorizar a progressividade para o imposto, não teria o condão de corrigir o vício daquela legislação anterior, vez que esse vício está indissociavelmente ligado ao seu próprio nascimento no mundo jurídico.



    Assevera a inconstitucionalidade da Taxa de Coleta de Lixo.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem entendeu pela constitucionalidade da Taxa de Coleta de Lixo, em razão da presença dos requisitos de especificidade e divisibilidade. Assentou, outrossim, a constitucionalidade da alíquota do IPTU estabelecida pela Lei Complementar municipal n. 28/99, para o exercício fiscal do ano de 2001. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A controvérsia dos autos versa sobre progressividade do IPTU de Curitiba no exercício de 2001, legalidade e constitucionalidade da taxa de coleta de lixo, nulidade dos lançamentos e suspensão do crédito tributário, em dois recursos.



    .......................................................................................................



    Progressividade, considerada inconstitucional, havia em anos anteriores à EC 29/2000, como reconhecido inclusive em entendimento jurisprudencial sumulado do Supremo Tribunal Federal.



    .......................................................................................................



    Assim, o entendimento da magistrada a quo em considerar inconstitucional lei municipal que estabeleça alíquotas progressivas ao IPTU é correto quanto à exercícios anteriores, mas não a partir de 2000, não se aplicando ao caso sob análise, que se refere ao exercício de 2001.



    Por tais razões, o recurso do Município merece provimento neste ponto, devendo ser reformada a sentença, vez que legítima a cobrança do IPTU de Curitiba no execício de 2001.



    .......................................................................................................



    Partindo de tais conceitos, tem-se entendido pacificamente que o serviço público de coleta de lixo pode ser remunerado mediante taxa, porque atende os requisitos da especificidade e divisibilidade.



    Da leitura do acórdão, verifico que o Colegiado local entendeu pela constitucionalidade da cobrança do IPTU “progressivo” pelo Município de Curitiba no exercício de 2001.



    Esse entendimento se afasta da compreensão do Supremo a respeito da matéria, que, ao examinar a questão de ordem no Agravo de Instrumento n. 712.743/SP, piloto do Tema n. 155/RG, Tribunal Pleno, ministra Ellen Gracie, DJe de 8 de maio de 2009, firmou tese de repercussão geral no sentido de que é inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido – antes da Emenda Constitucional n. 29/2000 – alíquotas progressivas para o IPTU.



    Ambas as Turmas desta Corte já se manifestaram acerca da inconstitucionalidade da progressividade de alíquota do IPTU instituída pelo Município de Curitiba, antes da Emenda Constitucional n. 29/2000:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Alíquota progressiva do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial - IPTU. Município de Curitiba. Inconstitucionalidade. 3. Decisão proferida em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 416.205 AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de março de 2006)



    1. RECURSO. Extraordinário. IPTU. Progressividade. Lei municipal anterior à EC nº 29/2000. Inconstitucionalidade. Súmula 668. Agravo regimental não provido. "É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana".



    2. RECURSO. Agravo. Regimental. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.



    (RE 518.648 AgR, Segunda Turma, ministro Cezar Peluso, DJe de 17 de outubro de 2008)



    TRIBUTÁRIO. IPTU DO MUNICÍPIO DE CURITIBA. PROGRESSIVIDADE ANTERIOR À EC 29/2000. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 668 DO STF. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana (Súmula 668 do STF). 



    II - É específico e divisível o serviço público de coleta de lixo domiciliar prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, desde que o fato gerador seja distinto e dissociado do serviço de conservação e limpeza de locais públicos, que é realizado em benefício da população em geral. 



    III - Agravo improvido. 



    (AI 636.315 AgR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26 de junho de 2009) 



    Para além disso, no tocante à Taxa de Coleta de Lixo, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 576321-QO, Tema n. 146/RG, ratificou sua jurisprudência, fixando a seguinte tese de repercussão geral:



    I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal;



    (...)



    Saliento, no ponto, que, como consequência do julgamento desse tema de repercussão geral, o Supremo editou o enunciado vinculante n. 19, que se aplica à demanda.



    (RE 576321-QO, Tribunal Pleno, ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 146/RG, DJe de 13 de fevereiro de 2009)



    O acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada no Tema n. 146/RG, tendo em conta que o serviço de coleta de lixo é atividade específica e divisível, de utilização efetiva ou potencial prestada ao contribuinte ou posta à sua disposição. Nessa linha:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STF. AUSÊNCIA DE PLANO DIRETOR, SUPOSTA AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU PELA CONVERSÃO DA UFIR E INEXISTÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS ANEXOS DA LEI QUE ALTEROU A PLANTA GENÉRICA DE VALORES: REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. IPTU. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS DEPOIS DA EC 29/2000. CONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 E 29 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 487.363 AgR, Segunda Turma, Ministro Teori Zavascki, DJe de 18 de fevereiro de 2015)



    3. Em face do exposto, considerando que as matérias impugnadas são abarcadas pelos Temas n. 146/RG e n. 155/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2023.   



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente